Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008839-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 025.943.258-05 (ADVOGADO), IGOR FERREIRA CORREIA DA SILVA - CPF: 543.840.698-71 (PACIENTE), Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de sapezal/MT (IMPETRADO), NILSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 025.943.258-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JOSE MARCOS DA SILVA FERRO - CPF: 081.856.905-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WESLEY SOUZA LOPES - CPF: 123.464.834-27 (VÍTIMA), GABRIEL CABANHA DA SILVA - CPF: 063.123.211-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS –

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PERTINÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS ÍNSITOS DO PRÓPRIO TIPO PENAL – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO NÃO JUSTIFICA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

E
mbora esteja comprovada satisfatoriamente a materialidade e demonstrados os indícios de autoria, o mesmo não há dizer com relação aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, tendo em vista que a autoridade judiciária de origem não apontou fundamentação idônea acerca dos requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois,
a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente,
não apontou efetivamente o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Nilson Antônio dos Santos
,
por meio do qual pretende restabelecer o
status libertatis
do paciente
Igor Ferreira Correia da Silva
, ao argumento de que a autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Sapezal não apresentou motivação adequada no decreto segregatório.

De acordo com os termos da impetração e da documentação encartada aos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal –, e, quando submetido à audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em preventiva com o intuito de garantir a ordem pública.

O impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, primeiro porque, sob sua ótica, não ficou demonstrado o
fumus comissi delicti
, tendo em vista que os elementos contidos no caderno investigativo não permitem concluir com segurança que o paciente foi o autor que desferiu golpe de faca contra a vítima, além do que ele também seria vítima.

Em segundo plano, destaca que o juiz
a quo
não apresentou fundamentação concreta a respeito do
periculum libertatis
, nem sequer apreciou a possibilidade de substituir a custódia por cautelares alternativas, e tão pouco se atentou que este é um fato isolado na vida do paciente, o qual possui apenas 20 anos de idade, residência fixa e sempre foi voltado ao trabalho.

Ante essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar do presente
writ
, a fim de restituir a liberdade do paciente, até o julgamento final do
habeas corpus
, quando espera ver confirmada definitivamente a ordem.

Após detida análise dos autos, verifiquei, de plano, que, de fato, inexistia motivação suficiente para a decretação da medida extrema, razão pela qual deferi a medida liminar requerida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 88215959).

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou suas informações, sustentando que decretou a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada (Id. 88615961).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, opina pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI RELEVANTE. EXECUÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE FACAS. GRAVIDADE DO DELITO IN CONCRETO. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EVENTUAIS PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO INTERFEREM NA ORDEM DE PRISÃO. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id 90977044, p. 1).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Retifico o parecer escrito para manifestar pela concessão da ordem.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Consoante o relatado, busca-se na presente ação constitucional a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Igor Ferreira Correia da Silva
aos argumentos de que não ficaram comprovados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
do paciente.

Como se sabe, são pressupostos básicos da prisão preventiva o
fumus comissi delicti
(fumaça de cometimento do crime), que na realidade se refere à materialidade e aos indícios de autoria, de modo que para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

No caso, apesar de o impetrante questionar a presença dos indícios de autoria, verifica-se que não há razão na insurgência, tendo em vista o conteúdo das declarações inquisitoriais contidas nos autos.

Nesse passo, tem-se as declarações da vítima Gabriel, que relatou que
“viu quando IGOR deu uma facada na barriga de Wesley (...) Que então IGOR veio para cima do declarante e do WESLEY novamente; (...) Que nesse momento IGOR acertou uma facada no pênis do declarante; Que logo em seguida após atingir o declarante, IGOR e o amigo dele saíram correndo (...).”
(Id. 87992993, p. 25).

O próprio paciente, embora tenha dado sua versão sobre os fatos, negando ter efetuado o golpe de faca, revela, contudo, seu envolvimento, em tese, no delito, pois confirmou que foi até o local em que as vítimas estavam, após chamar outros colegas, inclusive, portando a arma branca.

“(...) Que ao chegarem na casa da Alana, Nicole falou que GABRIEL estava no local; Que o interrogado já tinha rixa com Gabriel; (...) Que em determinado momento, Gabriel veio lhe cumprimentar, e acabou passando a mão em sua bunda; Que o interrogado falou que não tinha gostado da brincadeira; Que outro cara que estava na casa, BRUNO, veio lhe cumprimentar também e deu um puxão pelo braço o que fez com que o interrogado quase fosse ao chão; Que Nicole viu Gabriel, Weslei e Bruno entrarem na casa e falou para Igor que ele iriam aprontar alguma coisa com ele; Que Igor e Nicole foram para a casa de Loira; Que lá contou para as pessoa que lá estavam o que tinha ocorrido; Que o interrogado chamou as pessoas (...) que estavam lá para ir para casa da Alana beber; Que Marcos pegou uma faca de cor escura; Que o interrogado pegou uma faca de cabo preto; Que ao chegarem no local, Alana já foi mandando eles embora, porque a fiscalização do COVID tinha acabado de passar pelo local; Que Wesley colocou o carro para fora da casa e veio em direção ao Marcos; Que viu o momento Wesley no chão; Que Gabriel estava do lado de Marcos; Que o interrogado empurrou Gabriel contra a caminhonete (...) Que não viu o momento em que Gabriel foi atingido pelo golpe de faca; Que Bruno começou a correr atrás do interrogado com a mesma faca que o interrogado levou para o local; (...) Que o interrogado nega que tenha desferido facadas em ninguém; (...)”
(Id 87992993, pp. 34-35).

Assim, vejo que está satisfatoriamente configurado o
fumus comissi delicti,
cabendo lembrar que na via estreita do
habeas corpus
não é possível aprofundamentos em questões meritórias.

Entretanto, como já dito na ocasião em que deferi a liminar, mesmo estando devidamente evidenciados os indícios de autoria e a materialidade delitiva,
a prisão preventiva só pode ser decretada nas hipóteses em que esteja inequivocamente demonstrado o
periculum libertati
s (quando a liberdade do acusado oferece perigo), ou, se, efetivamente, a sua soltura comprometerá o bom andamento do trâmite processual, obedecendo-se a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se a decisão em elementos concretos de convicção.

Dito isso, no caso sob análise, conforme verifica-se da decisão que converteu a prisão em flagrante para a preventiva (Id. 87992993, pp. 62-63), o magistrado singular não apontou nenhuma linha de motivação concreta acerca dos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“(...) Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e autor de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), sobretudo, as declarações da vítima Gabriel Cabanha da Silva, veja-se: “por volta das 00h10min, o declarante estava em frente à residência do seu amigo Wesley, quando chegou o Igor e um amigo dele grandão; que acredita que eles chegaram procurando o declarante; pois ouviu ele perguntando cadê, cadê ele; que quando foi ver o que estava acontecendo, o declarante viu quando Igor deu uma facada na barriga do Wesley; que, neste momento, o declarante tentou ir para cima de Igor para não deixar que esfaqueasse de novo o Wesley; que o amigo do Igor tentou segurar o declarante, porém não conseguiu; que então Igor veio para cima do declarante e do Wesley novamente; que o declarante entrou na frente; que, neste momento, Igor acertou uma facada no pênis do declarante; que, logo em seguida; após atingir o declarante, Igor e o amigo dele saíram correndo; que perguntado se o amigo do Igor ajudou ele a furar do declarante e a vítima Wesley; respondeu que não; que perguntado se tinha um terceiro homem envolvido, o declarante respondeu que não viu; que só viu o Igor e o amigo dele que não sabe o nome; que perguntado o motivo de Igor ter furado o declarante e a vítima Wesley, respondeu que não sabe informar; que perguntado se sabe informar como Igor se lesionou durante a briga; respondeu que não sabe, pois foi tudo muito rápido; que perguntado se sabe informar alguma testemunha que tenha presenciado os fatos, respondeu que a

Vitória que reside na casa do Wesley, presenciou os fatos; que o seu amigo Wesley foi transferido para Cuiabá, pois precisará passar por cirurgia” o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que deve ser alicerçado na garantia da ordem pública, revelada pela gravidade concreta da conduta, especialmente quanto ao indiciado Igor Ferreira Correia da Silva. Conforme se extrai dos autos, apesar de seu segundo golpe ter hipoteticamente atingido a parte genital da vítima Gabriel Cabanha e este não correr riso de vida, o primeiro golpe em desferido por Igor atingiu o abdômen da vítima Wesley, sendo necessário encaminhá-lo para a cidade de Cuiabá com o objetivo de ser submetido a cirurgia, o que revela sua periculosidade real. (...)”

Como visto, o magistrado singular não apresentou nenhum motivo concreto a respeito da necessidade da medida segregatória, fazendo apenas a reprodução dos fatos, ditos pela vítima, e entendeu que estava comprovada a periculosidade do paciente porque ele atingiu uma das vítimas na barriga, que precisou ser submetida à cirurgia.

A meu ver, a simplista fundamentação não autoriza a decretação da medida extrema.

Se por um lado os indícios de autoria, com base no caderno investigativo admite a deflagração da ação penal respectiva, o mesmo não há falar quanto à prisão cautelar, que por sua vez só deve se sustentar quando aliada à existência de materialidade e indícios de autoria com outros requisitos que demonstrem concretamente ser esta estritamente necessária.

Com efeito, a decisão que decreta a prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos dos autos, sendo vedadas presunções ou meras alusões genéricas aos requisitos arrolados no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Daí porque, no caso em comento,
a mera menção sobre como se deu o crime, descrevendo que a vítima foi atingida no abdômen, por exemplo, não é suficiente para demonstrar a periculosidade concreta do paciente.

É evidente que todo crime de homicídio, ou de tentativa, que seja, é deveras grave. No entanto, a fundamentação apresentada pela autoridade judiciária acoimada de coatora não ultrapassa os elementos ínsitos à própria tentativa de homicídio.

Em outras palavras, apesar de o magistrado ter narrado a forma como se deu o evento criminoso, não apresentou, em momento algum, em que ponto reside concretamente a gravidade do crime, ou seja, não há qualquer menção de extravagância da conduta, como por exemplo, reiterados golpes de faca, ou de outro tipo de violência exacerbada.

Na realidade, o que se tem na hipótese, ao menos pela documentação apresentada, é que o paciente desferiu, em tese, um golpe de faca em cada vítima, não se sabendo, por enquanto, a real motivação, e em seguida evadiu-se do local.

Dessarte, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou seja, em que consistiria, concretamente, eventual periculosidade do paciente, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

Ademais, não há falar em receio a respeito da possível reiteração delinquencial, mormente porque se trata de indivíduo tecnicamente primário.

Importante acrescentar que o julgador de origem, que tem o caderno investigativo em mãos, deve fazer constar no édito constritivo cautelar todos os fatos demonstradores da necessidade da medida extrema, e não apenas falar que o delito é grave ou que o acusado representa risco social, sem apresentar elementos concretos de convicção para embasar sua conclusão, lembrando que, ao julgador de segunda instância não cabe inovar nos fundamentos adotados na origem, invocando motivação nova, não consignada nas decisões proferidas na instância singela, devendo ater-se aos fundamentos da decisão sob sua revisão.

Como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, acerca da gravidade genérica do delito:

“(...)
II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do crime imputado ao paciente e sua periculosidade abstrata, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar, se desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do CPP. III - A mera alusão aos requisitos da custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem relativas à necessidade de coibir a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de liberdade. IV – As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência definida, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas quando não demonstrada a presença dos requisitos que justificam a medida constritiva excepcional (Precedentes). (...).”
(STJ – HC 243717 / BA – HC 2012/0107729-4 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 28.2.2012).

Ante essas considerações, não há como coadunar com os termos da decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual
concluo que os argumentos do impetrante são suficientes para derruir a deficiente fundamentação do magistrado singular quanto à necessidade do
carcer ad cautelam
, já que não demonstrado em dados concretos o
periculum libertatis
.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Com estas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de

Igor Ferreira Correia da Silva
,
mantendo-se, contudo, as medidas cautelares antes estabelecidas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021